Tribunal: TJDFT
Processo: 0705466-67.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DO PROCESSO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. JUÍZO CÍVEL. ESPÓLIO. RÉU. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA. IMÓVEL. INTERVENÇÃO DO MP NA ORIGEM. MENOR. INTERESSE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS. FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. AFERIÇÃO DE PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Verifica-se que a questão dos autos não se trata de feito relativo a sucessões causa mortis, ou seja, com finalidade de partilhar os bens, nos termos do art. 28 da Lei 11.697/08. 1.1. Em verdade, trata-se de ação de obrigação de fazer, de modo que o mero fato de o espólio se encontrar no polo passivo da ação não é fundamento suficiente para se reconhecer a competência da Vara de Órfãos e Sucessões. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. Rejeita-se a arguição de nulidade do processo em razão da ausência de intervenção da Promotoria de Justiça na origem. 2.1. Nos termos da manifestação da Procuradoria de Justiça, não há qualquer demonstração de prejuízo aos direitos do menor.
3. A composição pode ser realizada a qualquer momento na própria ação ou mesmo extrajudicialmente, não se revelando viável o acolhimento da tese recursal, no sentido da cassação da sentença, com objetivo de somente se pleitear a audiência de conciliação, inclusive, porque não restou demonstrado qualquer prejuízo ao apelante. Preliminar de nulidade rejeitada.
4. No caso dos autos, não há qualquer impedimento para transferência do imóvel objeto da lide em razão de haver processo de inventário em curso. 4.1. É incontroverso que o de cujus adquiriu o imóvel e faleceu antes que realizasse a transferência do imóvel para o seu nome. 4.2. Desse modo, a transferência do imóvel é de interesse do próprio espólio para que o imóvel passe a integrar os bens objeto da partilha. 4.3. Além do mais, devida a transferência para que os impostos relativos ao imóvel deixem de ser cobrados do vendedor. 4.4. Não bastasse, em que pese a argumentação do apelante com relação à ausência de documentos necessários para a realização da transferência do imóvel, verifica-se que a sentença determinou que determinou que o autor deverá apresentar os referidos documentos que possibilitem a escrituração do imóvel.
5. Segundo o entendimento consolidado desta Corte de Justiça, para que sejam impostas as penalidades dos artigos 80 e 81 CPC, faz-se indispensável a comprovação da conduta maliciosa da parte, o que não restou efetivamente demonstrado no presente caso.
6. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, em montante fixado entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 6.1. No caso, ao tratar de ação de obrigação de fazer não se verificou qualquer valor da condenação, contudo, a despeito do arbitramento da verba honorária sobre o valor atualizado da causa, certa é a possibilidade de se verificar um efetivo proveito econômico, já que a demanda se relaciona com a existência de débitos de IPTU/TLP incidentes sobre o bem e então cobrados da Cooperativa/apelada à época. 6.2. Em que pese a atribuição do valor da causa tomando por base o valor do bem imóvel, tenho que o proveito econômico que se pode extrair da causa seria exatamente os débitos de IPTU/TLP, cujos valores pelos documentos juntados na inicial foram em torno de uns R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 6.3. Considerando a existência de um proveito econômico no feito, impossibilitada está a condenação da verba sucumbencial com base no valor da causa, já que o preceito constante no art. 85 do CPC exclui um parâmetro em detrimento do outro. 6.4. E adotando-se o proveito econômico como parâmetro do valor da causa, e ao considerá-lo que ele seria irrisório na presente demanda, aplicável no caso, a disposição contida no §8o do art. 85, a qual admite a fixação da verba sucumbencial com base na equidade, razão pela qual, ao verificar os requisitos dispostos nos incisos I a IV do §2o do mesmo dispositivo, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem remunera os patronos da parte apelada. 6.5. Registro que, não obstante a fixação dos honorários com base na equidade, tal atuação não ofende em nada a tese firmada no Tema 1.076/STJ, já que a C. Corte de Justiça excepciona a aplicação da equidade nas situações de valores irrisórios.
7. Apelo conhecido e parcialmente provido.